Tribunal: TJSP
Processo: 1012280-30.2019.8.26.0451
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-07
Data de publicação: 2020-03-07

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Intimação de sentença condenatória a advogado que se queda inerte durante o prazo legal – Não recebimento de apelação posteriormente interposta após o sentenciado ter tomado conhecimento do desfecho desfavorável – Trânsito em julgado – Entendimento
Correto o não recebimento de apelo interposto contra sentença já transitada em julgado, não podendo ser provido

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Intimação de sentença condenatória a advogado que se queda inerte durante o prazo legal – Não recebimento de apelação posteriormente interposta após o sentenciado ter tomado conhecimento do desfecho desfavorável – Trânsito em julgado – Entendimento
Correto o não recebimento de apelo interposto contra sentença já transitada em julgado, não podendo ser provido recurso em sentido estrito interposto com fundamento no art. 581, XV, do CPP.
É que, em havendo advogado constituído, torna-se desnecessária a intimação pessoal do sentenciado, bastando para a lei que tal se dê com relação a seu patrono. Assim sendo, a inércia deste durante o prazo legal para interposição de recurso, ensejará inevitavelmente o advento do trânsito em julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1012280-30.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é requerente MARCELO
RABELLO DE OLIVEIRA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 7 de março de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1012280-30.2019.8.26.0451 -Voto no
2
Voto n. 22778
Recurso em Sentido Estrito n. 1012280-30.2019.8.26.0451

Piracicaba
Recorrente: MARCELO RABELLO DE OLIVEIRA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO
Recurso em sentido estrito Intimação de sentença condenatória a
advogado que se queda inerte durante o prazo legal
Não
recebimento de apelação posteriormente interposta após o
sentenciado ter tomado conhecimento do desfecho desfavorável
Trânsito em julgado Entendimento
Correto o não recebimento de apelo interposto contra sentença já
transitada em julgado, não podendo ser provido recurso em sentido
estrito interposto com fundamento no art. 581, XV, do CPP.
É que, em havendo advogado constituído, torna-se desnecessária a
intimação pessoal do sentenciado, bastando para a lei que tal se dê
com relação a seu patrono. Assim sendo, a inércia deste durante o
prazo legal para interposição de recurso, ensejará inevitavelmente
o advento do trânsito em julgado.
Vistos,
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MARCELO RABELLO DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 581, XV, do
CPP, contra a r. decisão de fls. 109, da MMa. Juíza Ana Lucia Granziol, da
2a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba, que não recebeu a apelação
por ele interposta.
Pugna o recorrente pela reforma da r. decisão recorrida,
“a fim de que uma das Câmaras de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça, levante a certidão de trânsito em julgado para determinar a
intimação pessoal do recorrente”, bem como “conceda-lhe os benefícios da
Justiça Gratuita” (fls. 113).
Processado e contra-arrazoado o recurso, a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1012280-30.2019.8.26.0451 -Voto no
3
impugnada foi mantida (fls. 158), tendo a D. Procuradoria Geral de Justiça
se manifestado pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
O
recorrente
foi
condenado
no
processo
n.
1500148-56.2018.8.26.0599, às penas de 01 ano e 02 meses de detenção,
em regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal, e
suspensão ou proibição de obter-se a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor por 2 meses, por infração ao art. 306 do CTB, bem como
ao art. 329 e ao art. 331, ambos do Código Penal.
Propôs, então, justificação criminal, visando produção
de prova em revisão criminal. O feito foi julgado extinto sem resolução do
mérito pela Juíza a quo, a fls. 99/10, sob o seguinte fundamento:
O processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, diante da
carência de ação.
Aduz o requerente que pretende ingressar com revisão criminal e,
conquanto não tenha especificado o fundamento que utilizará,
supõe-se que seria o contido no art. 621, inciso II ou III do CPP,
pois a hipótese do inciso I não depende da produção de prova.
Entretanto, se o fundamento for a utilização de depoimentos,
exames ou documentos comprovadamente falsos, isso não seria
passível de demonstração com os testemunhos indicados,
pessoas já ouvidas ou dispensadas da oitiva pelo autor da
presente ação.
Do mesmo modo, mostra-se impertinente a reinquirição de
Antonio Marcos ou Angela, pois tais pessoas já prestaram seus
depoimentos no processo principal, não se tratando de prova
nova. Quanto a Rebecca, sua oitiva foi dispensada pela defesa na
audiência de instrução (vide termo de audiência constante às fls.
199 do processo 1500148-56.2018.8.26.0599), de modo que
também não se pode dizer que é prova nova a embasar a
pretensão do requerente.
Por ser assim, não é possível o deferimento da justificação
criminal pretendida, por falta interesse processual, já que a
medida será inútil [...].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1012280-30.2019.8.26.0451 -Voto no
4
Como consequência dessa ausência de interesse processual,
deve o processo ser extinto, sem resolução do mérito.
Devidamente publicada (fls. 104), a sentença em
questão transitou em julgado em 10 de setembro de 2019 (fls. 105).
Em 03 de outubro 2019, Marcelo afirmou ter
comparecido ao escritório de Advocacia que o representa e tomou
conhecimento da extinção do feito. Na petição de fls. 108, afirmou que,
como não foi intimado pessoalmente da decisão, deu-se por intimado da
sentença apenas naquela ocasião, externando seu “desejo de recorrer por
entender que a mesma é de total e integral prejuízo ao seu direito de ampla
defesa e contrário ao devido processo legal”.
Na decisão de fls. 109, o recurso interposto não foi
recebido, diante do trânsito em julgado da sentença. Ficou consignado,
ainda, que “transcorreu o prazo desde a intimação do advogado constituído
pela imprensa oficial (fls. 105/106), o que é suficiente para tanto” (fls. 109).
Contra o não recebimento da apelação, foi interposto o
presente recurso em sentido estrito a fls. 113, visando o levantamento da
“certidão de trânsito em julgado para determinar a intimação pessoal do
recorrente”, sendo requerida ainda a concessão dos benefícios da justiça
gratuita.
A fls. 117, foi indeferido pedido de concessão de
assistência judiciária gratuita, pois o réu não comprovou fazer jus ao
benefício. Conforme constou da decisão, o recorrente “contratou advogado,
embora a Comarca conte com assistência da Defensoria Pública” . É certo
que ele afirmou estar desempregado; não trouxe aos autos, todavia,
indícios mínimos dessa necessidade.
A
fls.
128,
requereu-se
a
reconsideração
do
indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, tendo a Juíza a quo
mantido a decisão anterior (fls. 131).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1012280-30.2019.8.26.0451 -Voto no
5
Contra minutado o recurso em sentido estrito (fls.
136/140), Marcelo juntou novos documentos visando mais uma vez a
concessão de justiça gratuita (fls. 141/156); o benefício permaneceu,
contudo, indeferido pelo Juízo a quo.
Já dirimida a questão relativa à justiça gratuita, tem-se
que o presente recurso em sentido estrito não comporta provimento, pois
não era mesmo caso de recebimento da apelação interposta.
A sentença que julgou extinto o feito sem resolução do
mérito foi devidamente publicada na imprensa oficial, sendo certo que o
Defensor constituído por Marcelo deixou transcorrer in albis o prazo
recursal, gerando o trânsito em julgado da decisão.
É certo, ainda, que, em havendo Advogado constituído,
basta sua intimação de tal tipo de sentença, independentemente de, ao
contrário do alegado pela Defesa, intimação pessoal do próprio condenado.
Desse modo, não se cogita de levantamento da “certidão de trânsito em
julgado para determinar a intimação pessoal do recorrente”.
Como bem ponderado em sede de contra minuta
recursal, a fls. 138/139:
[...] a alegação e o pedido de anulação do trânsito em julgado não
deve prosperar.
Isso porque, do indeferimento da justificação criminal bastava
intimação do defensor constituído pelo requerente, o qual foi
devidamente intimado (fls. 104/105) e não há que se falar em
intimação pessoal do requerente.
Dessa forma, em que pesem as alegações do requerente, o
defensor constituído foi devidamente intimado e a ele competia
interpor o recurso no prazo legal.
Aplicável à espécie o artigo 370, §1o, do Código de Processo
Penal. A intimação do defensor constituído far-se-á por meio de
publicação dos atos judiciais, o que foi observado.
Não é exigível a intimação pessoal do requerente.
Em que pese a revisão criminal esteja prevista no Código de
Processo Penal, a ela se aplicam as disposições que couberem
do Código de Processo Civil, no qual as partes são intimadas
através de seus procuradores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1012280-30.2019.8.26.0451 -Voto no
6
Ademais, ainda que não fosse, caso o legislador quisesse a dupla
intimação (parte e defensor), haveria texto expresso, como ocorre
na intimação da sentença condenatória de réu preso.
Neste passo, a intimação do requerente na pessoa de seu
defensor constituído é o bastante para ciência da decisão e
transcorrido em in albis o prazo para recurso decorrerá o trânsito
em julgado.
No mesmo sentido, o i. parecerista oficiante, a fls.
169/170:
Como se depreende dos autos, não havia necessidade de a
intimação ser feita na pessoa do autor da ação cautelar, mas tão
somente na pessoa do seu defensor, já que devidamente
constituído.
Nesse mesmo trilhar o artigo 392 do mesmo Código Processual
Penal também reafirma a necessidade de intimação da sentença
somente ao defensor quando constituído pelo réu.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso em
sentido estrito interposto pela Defesa em favor de MARCELO RABELLO DE
OLIVEIRA, restando mantida a decisão de fls. 109, que não recebeu o
apelo interposto.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator